Tribunal: TCU
Processo: 023.281/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 831/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.281/2022-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Brenno da Silva Lima (XXX.071.182-XX); Francisca Brito de Lima (XXX.597.522-XX); Francisca da Silva Ribeiro (XXX.780.472-XX); Joana Fernandes Ferreira (XXX.331.522-XX); Maria Aparecida Nunes de Almeida (XXX.923.242-XX); Pedro Kaio Fernandes Ferreira (XXX.834.342-XX); Rafael Henrique Feitosa de Lima (XXX.331.472-XX); Rafaela Fernandes Feitosa (XXX.487.482-XX); Tania Maria do Nascimento Barrozo (XXX.819.202-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.